Tribunal: TJSP
Processo: 2200297-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Agravo interno. Insurgência contra o recebimento do recurso sem efeito ativo. Mérito julgado. Agravo interno prejudicado.
Embargos de declaração. Vícios não apontados. Desnecessária a propositura de embargos de declaração para o fim único de presquestionamento. Agravo interno não conhecido e rejeitados os embargos de declaração.